Tribunal: TJDFT
Processo: 0727754-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLINADA DE OFÍCIO PARA O FORO EM QUE EXERCIDAS AS FUNÇÕES DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de reconhecer, nas ações propostas contra o consumidor, que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Tal entendimento dá efetividade aos direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6o, VII e VIII, da legislação consumerista, notadamente à proteção ao direito de acesso aos órgãos judiciários e à facilitação da defesa de seus direitos.
2. Figurando como autor, o consumidor tem a opção de escolher o local do ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, não podendo, assim, ser declinada de ofício, fazendo-se necessário que a parte adversa suscite, oportunamente, a exceção. Enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF).